Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-11.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora da Municipalidade de Mirandópolis – Servente – Pretensão de percebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) – Sentença de procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Descabimento.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo técnico que constatou que a autora labora em atividades insalubres – Direito ao percebimento do adicional em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora da Municipalidade de Mirandópolis – Servente – Pretensão de percebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) – Sentença de procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Descabimento.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo técnico que constatou que a autora labora em atividades insalubres – Direito ao percebimento do adicional em grau máximo – Inteligência dos artigos 103, inc. II, da LCM n. 88/2014 – Estatuto dos Funcionários Públicos de Mirandópolis – Aplicação da Súmula 448/TST.

TERMO INICIAL – A partir do momento em que a servidora passou a exercer as atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal – Laudo técnico meramente declaratório de direito, não havendo que se falar em retroação ilegal – Decisão proferida no julgamento do PUIL no. 413 pelo C. STJ inaplicável ao caso – Precedente desta C. Câmara de Julgamento - Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.